Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24H. LEGALIDADE.
1. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente pactuada e não implique vantagem excessiva em favor da instituição financeira
2. A ausência de comprovação de que o contrato de financiamento somente seria firmado se o consumidor contratasse o seguro da operação afasta a alegação de venda casada, prática vedada pelo CDC, especialmente porque constou do texto do pacto que se tratava de proposta e ofertada a opção pela contratação ao consumidor.
3. A cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros é válida, se for especificado o serviço prestado.
4.Negou-se provimento ao recurso.